Tribunal: TJSP
Processo: 1002715-97.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Rescindido o compromisso de compra e venda de lote de terreno por inadimplência do promissário comprador, admite-se a retenção, pela loteadora, de vinte por cento do valor pago, compreendidas as arras. Benfeitorias e acessões não se retêm, mas, nas circunstâncias, o tema depende de prova dos réus revéis e interessados.